Tribunal: TJBA
Processo: 0005465-80.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005465-80.2010.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: POSTO PORTAL DO SERTAO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: FABIOLA TRAVI RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE KUNRATH

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. ART. 435 DO CPC. LOTEAMENTO. TRANSMISSÃO DE POSSE POR CESSÃO DE HEREDITÁRIOS. POSSE CONTÍNUA, PACÍFICA E DE BOA FÉ. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO NO CURSO DA DEMANADA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
interposta por POSTO PORTAL DO SERTÃO LTDA e outros, em face da sentença do Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação Reivindicatória, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a propriedade do imóvel à parte autora e condenando o réu a restituir à parte autora o imóvel descrito na exordial, autorizando os autores, por consequência, a imissão na posse do bem.

2. A apelante alega que a sentença merece ser reformada, pois, contrariamente ao decidido, a apelada jamais deteve a titularidade de qualquer área dentro do Loteamento Jardim PIO XII, bem como o Posto Portal do Sertão, desde 2003, ocupa tais áreas de terra, de propriedade do seu sócio.

3. Os apelados alegam, preliminarmente, a preclusão dos documentos acostados, e, no mérito, defende que a recorrida possui a propriedade do terreno e que não há a possibilidade de usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) se há regularidade da ocupação de área localizada às margens da BR-324, supostamente integrante do Loteamento Pio XII, cuja propriedade é reivindica pelo apelante com base em cessão de direitos hereditários, (ii) se foram cumpridos os requisitos mínimos para o usucapião extraordinário, (iii) se há direito a indenização pela benfeitorias, e, consequentemente, direito à retenção do bem e (iv) se houve falsidade ideológica por parte da antiga proprietária da área dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeita-se a preliminar de preclusão arguida pela parte apelada, pois os documentos apresentados pelo apelante atendem aos requisitos do art. 435 do CPC, por se destinarem a esclarecer questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

5.
A apresentação de escritura pública de compra e venda e certidão de cessão de direito hereditário é suficiente para demonstrar a regularidade da transmissão da posse, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

6.
O apelante ocupa a área desde, pelo menos, 2002, de forma contínua, pacífica e de boa-fé, tendo solicitado análise prévia e certidão ambiental à prefeitura para construção de posto de gasolina, além de apresentar fotografias que comprovam a existência da edificação.
.

7.
Desde 2003, o apelante tem ocupado a área de forma contínua e pacífica, tendo a propositura da presente ação feita apenas em 2010, sem contudo, os apelados adquirem a posse da área, onde continuou a funcionar o empreendimento apelante, sendo possível a
implementação do prazo para usucapião no prazo da demanda judicial, conforme precedentes do STJ.

8. Diante do entendimento firmado pelo STJ, se verifica que o apelante cumpre com todos os requisitos para o usucapião extraordinário, uma vez que o recorrente ocupou de forma contínua e pacífica por mais de 15 (quinze) anos na área em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A
certidão de cessão de direito hereditário é suficiente para demonstrar a regularidade da transmissão da posse, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

2.
Considerando o entendimento do STJ que é possível a implementação do prazo para usucapião no decorre da demanda judicial, se tem que apesar da propositura da ação, com a ocupação da área em litígio de forma contínua e pacífica, é possível cumprir com os requisitos para o usucapião extraordinário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005465-80.2010.8.05.0080
, em que figuram como apelante POSTO PORTAL DO SERTAO LTDA e outros (2) e como apelada FABIOLA TRAVI RIBEIRO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PRELIMINAR DE PRECLUSÃO E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .